Tribunal: TRF3
Processo: 5030166-80.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
481/608)

5030166-80.2023.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030166-80.2023.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DIAGNOSTICOS KENNEDY LTDA

Ementa

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. DÉBITO SUPERIOR 5 VEZES O VALOR DA ANUIDADE. VALOR FIXO RESULTANTE DA APLICAÇÃO DO INPC. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11.

2. O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

3. A norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

4. No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em agosto/2023, corresponde a R$ 4.995,96 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

5. Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 6.067,92 (seis mil e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), superior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve prosseguir em seus ulteriores termos, ainda que a dívida corresponda a três anuidades. A lei impõe o limite mínimo com base no valor de 5 anuidades atualizadas pelo INPC e não que a execução englobe efetivamente cinco anuidades.

6. Apelação provida para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030166-80.2023.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DIAGNOSTICOS KENNEDY LTDA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030166-80.2023.4.03.6182

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DIAGNOSTICOS KENNEDY LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREMESP contra a sentença (ID 309448043) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, c/c 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 309448046), o apelante pleiteia a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor de R$ 2.500,00, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030166-80.2023.4.03.6182

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DIAGNOSTICOS KENNEDY LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de execução fiscal ajuizada por CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREMESP contra DIAGNÓSTICOS KENNEDY LTDA., objetivando a cobrança de anuidades.

A sentença recorrida extinguiu a execução, porque o valor cobrado corresponde a apenas três anuidades, ainda que o valor executado seja superior ao limite estabelecido pelo artigo 8o da Lei no 12.514/11, com as alterações da Lei no 14.195/21.

Em suas razões recursais (ID 309448046), o apelante pleiteia a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor de R$ 2.500,00, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Examinando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

O valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11, in verbis:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); (...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. (negritei)

Art. 4o Os Conselhos cobrarão: (...)

II - anuidades;

Tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 24/08/2023, aplicam-se as alterações promovidas pela Lei no 14.195/21 na Lei no 12.514/11.

O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

Desse modo, a norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. AJUIZAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. DÍVIDA INFERIOR AO PISO MÍNIMO. VALOR FIXO. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 12.514/2011, em sua redação original, impedia a propositura de execução fiscal de dívidas devidas aos Conselhos Profissionais referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

2. Recentemente, a Lei 14.195/2021, em seu art. 21, alterou o limite legal para elevar o valor do piso, prevendo também a possibilidade de extinção e suspensão/arquivamento de cobranças de valor inferior ao teto mínimo.

3. Quanto ao valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, o limite previsto no art. 8o e 6o, da Lei 12.514/2011, pela nova redação conferida pelo art. 21 da Lei 14.195/2021, passou a ser de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atualizável mensalmente pelo INPC/IBGE, inexistindo qualquer ressalva na Lei quanto à possibilidade do valor variar conforme a anuidade cobrada por cada Conselho.

4. Assim, tomando por base o raciocínio exposto na sentença recorrida, o valor em cobro não supera o piso mínimo previsto para o ajuizamento da execução fiscal, estando correta a aplicação do §2o do art. 8o da Lei 12.514/11.

5. O art. 21 da Lei 14.195/21 previu expressamente o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, de valor inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inc. I do caput do art. 6o da Lei retrocitada, pelo que o dispositivo da sentença recorrida merece correção para afastar a extinção do feito.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001015-52.2023.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 26/03/2024, DJEN DATA: 04/04/2024) (negritei)

No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em agosto/2023, corresponde a R$ 4.995,96 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 6.067,92 (seis mil e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), superior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve prosseguir em seus ulteriores termos, ainda que a dívida corresponda a três anuidades. A lei impõe o limite mínimo com base no valor de 5 anuidades atualizadas pelo INPC e não que a execução englobe efetivamente cinco anuidades.

Portanto, voto por dar provimento à apelação para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. DÉBITO SUPERIOR 5 VEZES O VALOR DA ANUIDADE. VALOR FIXO RESULTANTE DA APLICAÇÃO DO INPC. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11.

2. O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

3. A norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

4. No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em agosto/2023, corresponde a R$ 4.995,96 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

5. Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 6.067,92 (seis mil e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), superior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve prosseguir em seus ulteriores termos, ainda que a dívida corresponda a três anuidades. A lei impõe o limite mínimo com base no valor de 5 anuidades atualizadas pelo INPC e não que a execução englobe efetivamente cinco anuidades.

6. Apelação provida para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão